Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
2. A impenhorabilidade da verba destinada à subsistência da parte executada é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC/2015.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.